Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-80.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001004-80.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERLEIA MARIANO - CPF: 743.459.581-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. INSUMO SUBSIDIADO PELO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer formulado por pessoa com deficiência, diagnosticada com Sequela de Retardo Mental (CID F70 e F79), objetivando o fornecimento integral e gratuito de 210 unidades mensais de fraldas geriátricas tamanho M.

A sentença considerou a existência de política pública de coparticipação (Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB), com subsídio de 90%, e a ausência de prova de omissão estatal ou de comprometimento do mínimo existencial que justificasse a concessão judicial do insumo em quantidade superior ou sem custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência financeira da parte e a natureza fundamental do direito à saúde impõem ao Poder Público o fornecimento integral e gratuito de insumo não incorporado à RENAME, mas subsidiado por política pública de coparticipação, afastando-se a exigência de
copagamento
prevista no PFPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A política pública vigente prevê o fornecimento de fraldas geriátricas com coparticipação de 10% do valor, limitada a 120 unidades mensais, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017, Anexo XXIX, sendo o subsídio de 90% considerado substancial.

A parte recorrente não comprovou que o custo residual representa ônus insuportável à sua renda familiar, tampouco que compromete o mínimo existencial, ônus que lhe incumbia para justificar a intervenção judicial substitutiva da política pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento integral e gratuito de insumo de saúde não previsto na RENAME, mas contemplado por política de coparticipação com subsídio público expressivo, depende da demonstração inequívoca de que o custo residual compromete o mínimo existencial da parte demandante. 2. Ausente essa prova, é legítima a exigência de coparticipação conforme os parâmetros da política pública
vigente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandante, ANDERLEIA MARIANO, qualificada nos autos, buscando a reforma integral da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, ao final da fase de conhecimento, julgou improcedente o pleito autoral de obrigação de fazer, consistente no fornecimento ininterrupto de 210 (duzentas e dez) unidades mensais de fraldas geriátricas tamanho M, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

A insurgência recursal foi apresentada nos autos por meio do Recurso Inominado protocolado sob o ID 320830359, ocasião em que a Recorrente descreveu sucintamente o histórico processual, salientando a negativa administrativa do Município de Alta Floresta (ID 320829888) e o indeferimento da tutela provisória, bem como a manifestação desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (ID 320829893). O âmago da
controvérsia, sustentado pela Recorrente, reside na alegação de que a r. sentença (ID 320830356 e 320830357) teria incorrido em erro de julgamento ao desconsiderar a imprescindibilidade do insumo para a Recorrente, que é pessoa com diagnóstico de Sequela de Retardo Mental (CID F70 e F79), argumentando que a negativa de fornecimento integral e gratuito ofende o direito fundamental à saúde e o princípio da integralidade da assistência (CF, art. 6º e 196).

A Recorrente insistiu, nas razões recursais, em que, embora exista o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) com subsídio de 90% para fraldas geriátricas, conforme corretamente observado pelo juízo a quo, sua condição de hipossuficiência econômica, demonstrada pela renda familiar de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), inviabiliza o custeio dos 10% remanescentes, comprometendo, de forma grave e irremediável, o seu mínimo existencial, uma vez que a despesa mensal com 210 fraldas é substancial.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (ID 320830363), reiterando as teses já suscitadas em contestação, notadamente a ausência de interesse processual (serviço eletivo e falta de comprovação de demora ou de requerimento administrativo específico), a classificação do produto como "fora do SUS", a insuficiência probatória do laudo médico para demonstrar a imprescindibilidade e, principalmente, a falta de demonstração eficaz da incapacidade financeira para arcar com o mínimo residual exigido pelo PFPB, conforme orientações do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em temas de repercussão geral aplicáveis por analogia. O ente estadual pugnou, destarte, pelo desprovimento do recurso.

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA também foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 320830362), tendo manifestado a ciência (ID 320830364) e, anteriormente em contestação (ID 320830352), defendido sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, o direcionamento da eventual obrigação ao Estado de Mato Grosso, em virtude da repartição de competências e da natureza de fornecimento não classificado como de atenção básica.

Certificada a tempestividade do recurso (ID 320830360), os autos foram remetidos a esta Egrégia Turma Recursal para julgamento.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (ID 320830360) e o benefício da gratuidade da justiça, que dispensa o preparo, o que me impõe o imediato enfrentamento das teses meritórias devolvidas à apreciação desta Colenda Turma.

Da Rejeição das Teses Preliminares Suscitadas pelos Recorridos

Em que pesem as preliminares reiteradas pelo Estado de Mato Grosso em contrarrazões, observo que o juízo a quo as rejeitou de maneira impecável e tecnicamente irretocável, sendo fundamental reafirmar a correção de tal procedimento para estabilizar o mérito recursal a ser analisado.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual por ajuizamento açodado (ID 320830363, p. 3-13), arguida pelo Estado de Mato Grosso. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente trouxe aos fólios a comprovação de tentativa de obtenção administrativa do insumo perante o Município de Alta Floresta, o qual expressamente negou o fornecimento, sob a justificativa de que as fraldas não são disponibilizadas pela rede pública municipal (ID 320829888).
Esta
negativa formal (datada de 30 de janeiro de 2025), ocorrida antes do ajuizamento da ação (11 de fevereiro de 2025 - ID 320829881), é o ato administrativo que materializa a resistência à pretensão e, inequivocamente, demonstra a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. Portanto, o interesse de agir está perfeitamente caracterizado nestes autos, em estrita observância do que preceitua o Tema 350 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal, o qual exige prévio requerimento administrativo ou a prova de resistência, requisito plenamente atendido pela negativa expressa da Secretaria Municipal de Saúde.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta, rejeitada pela sentença e suscitada na contestação do Município (ID 320830352, p. 2-3), compreendo que o raciocínio do juízo monocrático (ID 320830356, p. 3) harmoniza-se com a orientação pacífica dos tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária em matéria de saúde. Embora existam critérios de repartição de competências e hierarquização dentro do Sistema Único de Saúde, especialmente para o manejo de verbas e a organização interna do atendimento (como bem ponderam os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ), a solidariedade primária permite que o cidadão acione qualquer dos entes para obter o medicamento, produto ou serviço essencial. A consequente discussão sobre a responsabilidade primária cabível ao Município (baixa complexidade) ou ao Estado (média e alta complexidade) transmuda-se para a esfera da repartição de custos entre os corresponsáveis ou para a fase de cumprimento da sentença, mas jamais configura ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária. Por conseguinte, superadas as preliminares, reitero o correto trânsito do feito à análise meritória.

Da Natureza Jurídica do Insumo e a Exigência de Políticas Públicas Definidas

Em primeiro lugar, faz-se crucial registrar que as fraldas geriátricas são, do ponto de vista técnico e regulatório, um insumo (produto de uso pessoal/higiene) e não propriamente um fármaco, não integrando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). O seu fornecimento, embora correlacionado à assistência integral em casos de dependência e incontinência (cuja comprovação não foi robusta nos autos, conforme o parecer do NAT - ID 320829893), é pautado por normativas específicas que estabelecem um regime de dispensação, e não uma obrigação de fornecimento gratuito e incondicional.

A política de fornecimento de fraldas geriátricas para pessoas idosas e para pessoas com deficiência é precisamente contemplada pelo Programa Farmácia Popular do Brasil
(PFPB), regulamentado por instrumentos normativos do Ministério da Saúde, notadamente a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XXIX. Este programa representa, na essência, uma ação afirmativa e de descentralização para garantir o acesso, concedendo um subsídio de até 90% sobre o valor de referência do produto.

O princípio da integralidade, previsto no art. 196 da Carta Magna, consagra o direito à saúde lato sensu, mas é fundamentalmente um princípio estruturante do SUS, cuja concretização deve se dar por meio de políticas sociais e econômicas previamente definidas e racionalmente distribuídas, de maneira a assegurar o atendimento universal e igualitário aos cidadãos, obedecendo à capacidade orçamentária. A integralidade não se confunde com o fornecimento irrestrito de qualquer insumo ou tratamento demandado individualmente pela via judicial, mas sim com a garantia de que o sistema de saúde ofereça o que é necessário, dentro da previsibilidade técnica e financeira.

Da Inexistência de Omissão Estatal e a Falha na Demonstração da Impossibilidade de Coparticipação

A sentença de piso acertou ao constatar que a existência de uma política pública de subsídio tão expressivo (90% do valor) para o insumo pleiteado descaracteriza a omissão estatal. A discussão, portanto, desloca-se da esfera da omissão para a da adequação da política pública existente ao caso concreto, devendo a parte Recorrente demonstrar que, mesmo com o subsídio, o mecanismo se mostra ineficaz para garantir o mínimo existencial.

A Recorrente fundamenta seu recurso na alegada impossibilidade de custear os 10% remanescentes do valor das 210 fraldas mensais, mencionando a renda familiar de R$ 2.824,00 (ID 320830359, p. 4). Ocorre que o ônus de comprovar a incapacidade financeira para arcar com a complementação do custo, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recai integralmente sobre o demandante. A mera declaração genérica de hipossuficiência ou a concessão da justiça gratuita (que se refere a custas processuais) não basta para afastar uma política pública consolidada de coparticipação.

É imperativo que, ao pleitear a subversão da regra administrativa de coparticipação, o demandante apresente um quadro financeiro pormenorizado, demonstrando o custo exato do insumo (ou da porção residual de 10% do PFPB) e o impacto desproporcional desta despesa no orçamento familiar que já estaria comprometido com as demais necessidades básicas de subsistência, de forma análoga ao que é exigido nas teses de repercussão geral que tratam da incapacidade financeira para o fornecimento de medicamentos de alto custo (Temas 6 e 793 do STF).

No caso dos autos, a Recorrente se limitou a mencionar a renda familiar e o número elevado de fraldas necessárias (210 unidades/mês), sem, contudo, quantificar o valor em reais do custo residual de 10% e o impacto concreto no orçamento. Além disso, a quantidade pleiteada (210/mês, ou 7/dia) é superior à quantidade máxima estabelecida pelo PFPB (120/mês, ou 4/dia), conforme a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017. A decisão judicial que eventualmente ordenasse o fornecimento gratuito de 210 unidades/mês estaria não apenas ignorando a regra da coparticipação, mas também a própria limitação quantitativa da política pública, sem que houvesse prova robusta da necessidade extraordinária e
inafastável
das 7 fraldas diárias, em contraposição à regra dos 4 diários.

O acolhimento de tal pleito com base em argumentação genérica de hipossuficiência implicaria conceder ao jurisdicionado um tratamento mais vantajoso (totalmente gratuito e em quantidade superior à prevista) do que aquele já oferecido pela Administração (subsidiado em 90%, limitado a 120 unidades/mês), sem a estrita comprovação da ineficácia dos mecanismos existentes e da real impossibilidade financeira do custeio residual. Tal proceder desvirtuaria a função do Judiciário e comprometeria seriamente o planejamento orçamentário do SUS, favorecendo um indivíduo em detrimento da coletividade, em evidente violação aos princípios da impessoalidade e da eficiência da gestão pública, conforme salientado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões (ID 320830363, p. 8).

Desse modo, a falta de comprovação de que o acesso subsidiado por meio do Farmácia Popular é oneroso a ponto de afetar o mínimo existencial da Recorrente, e a ausência de justificativa técnica para a quantidade pleiteada (210 unidades), impõe-me a
conclusão de que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo a política pública de coparticipação ser priorizada e mantida.

Dos Laudos Médicos e a Imprecisão Técnica para Justificar o Afastamento da Política Pública

Ademais, recordo que o Parecer Técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (ID 320829893, p. 2) destacou fundamentadamente a ausência de informações clínicas que atestassem incontinência urinária ou fecal na Recorrente, tampouco restrição ao leito, limitando-se a indicar o insumo para "conforto".

Embora o insumo fosse prescrito, a documentação apresentada revelou-se insuficiente para justificar a intervenção jurisdicional que subverteria o modelo de dispensação vigente. A intervenção judicial impositiva, máxime para fornecimentos que oneram o erário fora das listas e políticas oficiais, exige documentação clínica circunstanciada e irrefutável da necessidade e da imprescindibilidade do insumo para a manutenção da vida ou da integridade física do paciente, confrontando, inclusive, os mecanismos já existentes no SUS, o que não se verifica de forma robusta nestes autos. A decisão judicial não pode fundar-se apenas em um laudo médico particular lacunoso, mas sim em fundamentos técnicos e jurídicos que justifiquem o desvio dos recursos públicos da alocação orçamentária predefinida.

Ante este panorama, a improcedência do pedido, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau, configura a medida mais prudente e ajustada aos ditames da separação de Poderes e da gestão orçamentária do Sistema Único de Saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispost
o no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
permanecendo
suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o
disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025